Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0732671-36.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SANDRO FRANCISCO DE SOUZA EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO FRANCISCO DE SOUZA contra decisão desta Presidência (ID 30132631) que, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso I alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068). Alega que a decisão vergastada padece de omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a pendência da certificação do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o recurso especial permaneça sobrestado até o desfecho do REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, é válido reiterar que a decisão embargada se fundou na negativa de seguimento do especial, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o entendimento estabilizado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068). A respeito da observância imediata do precedente, a Corte Superior já se manifestou, reiteradas vezes, no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para se aplicar a tese firmada em representativo da controvérsia apreciado sob a sistemática dos repetitivos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO VINCULADO AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS). INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo para aplicação do paradigma firmado em repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na PET no REsp 1887262/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Assim, não há qualquer vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019